Tribunal: CARF
Processo: 15868.720049/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720049/2017-14
RESOLUÇÃO
2401-001.018 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OTAVIO ROBERTO GONCALVES SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto
do relator.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 16-81.567 da 19a Turma
da DRJ/SPO, que julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata os motivos que levaram ao
lançamento:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.018 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720049/2017-14
2
O Auditor Fiscal reporta que o procedimento fiscal foi instaurado em função de
haver indícios de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física no exercício
da profissão de advogado, ou as despesas de livro caixa teriam sido
indevidamente declaradas, uma vez que os valores declarados como recebido de
pessoas físicas eram semelhantes aos informados em DIMOB pelas Imobiliárias;
neste caso, não poderia haver dedução de despesas de livro caixa.
Prosseguindo em sua peça narrativa, o Auditor reporta que, pelo fato do
contribuinte não ter pago o imposto apurado nas declarações retificadoras de
04/05/2017 no período em que teria readquirido a espontaneidade, esta foi
novamente afastada em 11/05/2017 ao ser intimado para comprovar o
pagamento ou parcelamento, como não o fez, também não teria se configurado a
denuncia espontânea, de modo que as retificações foram desconsideradas.
Acrescenta que o envio das declarações retificadoras com exclusão das deduções
de livro caixa, associada à informação de que não o tem, configurou confissão
expressa de que teria informado despesas inexistentes nas declarações originais.
Prosseguindo em seu relato, justifica a aplicação de multa qualificada mediante a
caracterização de fraude com a prática reiterada de uso da dedução de despesas
de livro caixa como redutor da base de cálculo do imposto de renda desde o
exercício 2001. Foi elaborada representação fiscal para fins penais.
Relata ainda consulta à página do Tribunal de Justiça e São Paulo na internet
tendo constatado pelos menos 124 processos em 1o Grau patrocinados pelo
contribuinte bem como pelos menos 20 em 2o Grau e outros 13 em instância
superior. Como nenhum rendimento desta natureza foi declarado, não poderia
haver dedução de despesas em livro caixa.
Foi lavrada ainda, multa isolada por falta do recolhimento de IRPF a título de
carnê leão em decorrência do recebimento de aluguéis de pessoa física. Os
valores dos aluguéis declarados foram ajustados conforme DIMOB e as diferenças
lançadas neste auto de infração.
O fiscal ainda identificou omissão de rendimento auferido por dependente em
2013.
O contribuinte apresentou impugnação, que foi julgada improcedente pelo acórdão
recorrido, que foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2013,
2014, 2015, 2016. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ESPONTANEIDADE E
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE. NÃO
PAGAMENTO DO TRIBUTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. Em se tratando
de obrigação acessória não se aplica o instituto da denúncia espontânea. A inércia
da fiscalização pelo decurso de prazo de 60 dias após a ciência da ação fiscal pelo
sujeito passivo, restaura a espontaneidade e autoriza a retificação da Declaração
de Ajuste, contudo, por se tratar de lançamento sujeito a homologação, a simples
entrega da declaração retificadora não constitui o crédito tributário que é
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.018 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720049/2017-14
3
competência privativa do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil que pode não
convalidar a retificação na hipótese de constatação de fraude e imposto não pago.
Inteligência do Artigo 138 do Código Tributário Nacional. QUALIFICAÇÃO DA
MULTA. Demonstrado nos autos que a inserção de dados inexatos e despesas
inexistentes nas declarações de imposto de renda de pessoa física, decorrem de
prática artificiosa e reiterada em múltiplos exercícios, visando reduzir a base de
cálculo da tributação enseja a aplicação de multa de ofício qualificada nos termos
do § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96.
Irresignado, o contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 195/226, no
qual:
 Aduz que o acórdão da DRJ reconhece que houve a recuperação da
espontaneidade do contribuinte e que por isso as declarações retificadoras
são aptas para constituir o crédito tributário, que não poderia ser objeto do
auto de infração;
 Informa que não há no lançamento crédito decorrente de obrigação
acessória;
 Reitera que a declaração retificadora constitui o crédito tributário assim
como a declaração original, pois aquela tem a mesma natureza desta,
substituindo-a integralmente;
 Afirma que houve confusão entre o instituto da denúncia espontânea
prevista no art. 38 do CTN e a recuperação da espontaneidade prevista nos
§§ 1o e 2o do art. 7o do Decreto n. 70.235/72;
 Informa que em relação ao exercício de 2013, ano calendário de 2012,
haveria uma notificação de lançamento emitida antes do auto de infração
que foi cancelada pelo auditor, com inobservância do art. 145 do CTN;
 Que a base de cálculo do imposto lançado contém valores declarados e
tributados por meio das declarações retificadoras;
 Questiona a qualificação da multa, pois os lançamentos foram informados
em declarações originais e retificadoras.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
Compulsando os autos, verifiquei que na decisão recorrida o relator consigna o
seguinte:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.018 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720049/2017-14
4
Como se depreende dos autos, a impugnação é parcial e recai sobre a multa de
ofício e a sua qualificação. A matéria não impugnada foi transferida para o
processo de número 15865-720.029/2017-65 e segue para cobrança direta.
Entretanto, no seu recurso voluntário o contribuinte aduz nas fls. 198/199 que há
“fatos geradores” impugnados além da multa de ofício e sua qualificação:
11.2. “Fatos geradores” impugnados:
11.2.1. “Fato gerador 31/12/2012”, no valor de R$ 17.080,47 (fl. 92) – Trata-se de
fato gerador idêntico ao que já havia sido tributado por meio da NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO Imposto de Renda Pessoa Física 2013/072630852325896, de
26/06/2017 (fls. 149 a 152).
11.2.2. “Fato Gerador” de 31/01/2012 a 31/12/2015”:

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.018 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720049/2017-14
5

Assim, é importante que a fiscalização esclareça o seguinte quesito:
- Qual o objeto subsistente do presente processo? Verifique se o presente processo
n. 15868.720049/2017-14 contém apenas a cobrança da multa de ofício e sua qualificação, bem
como a multa isolada por falta de recolhimento do carnê leão, tendo todo o saldo do crédito
principal sido transferido para o processo n. 15865-720.029/2017-65 ou se ainda remanesce em
cobrança nos presentes autos também a discussão sobre parte do tributo originalmente lançado.
Após o retorno da diligência, deve o contribuinte ser intimado para apresentar
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Ante o exposto, voto pela conversão do processo em diligência.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.018 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720049/2017-14
6

Fl. 254
DF CARF MF
Original